Tribunal: CARF
Processo: 15971.000282/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15971.000282/2007-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.091 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSÉ COLLANERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para obtenção de cópias de processo judicial
pertinente ao objeto do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
05/09, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2003, no montante de
R$ 10.134,60, sendo R$ 386,81, a título de imposto de renda pessoa física suplementar
(sujeito à multa de ofício); R$ 290,11, de multa de ofício; R$ 173,56, de juros de mora,
calculados até 30/03/2007; R$ 5.631,18, de imposto de renda pessoa física suplementar
(sujeito à multa de mora); R$ 1.126,23, de multa de mora; e R$ 2.526,71, de juros de
mora, calculados até 30/03/2007.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06/07), o procedimento
resultou na apuração das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos a título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi
Constatada a omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Brasilprev Seguros e
Previdência S/A, CNPJ no 27.655.207/0001-31, no valor de R$ 1.800,00. Na apuração
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000282/2007-10
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000282/2007-10

do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 111,30.
2. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosado o imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 7.317,71, incidente sobre os
rendimentos declarados como recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil S/A, CNPJ
no 00.000.000/0001-91, em face de o valor estar depositado em juízo, em decorrência do
processo no 2003.00.0036638-0, 14a Vara JF/DF (R$ 405,95) , e do processo no
99/340000292890, 3a Vara JF/DF (R$ 6.912,66), conforme consta do Comprovante de
Rendimentos.
Pelas pesquisas efetuadas,não foi possível verificar se houve ou não a conversão dos
depósitos em renda da União.
Inconformado, o interessado apresentou, em 15/04/2007, a impugnação de fls. 02/03,
por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. existe uma ação correndo em juízo, que trata da cobrança de imposto de renda sobre
diárias de viagem, a qual se encontra em julgamento sem solução de resultado até o
momento pela justiça, conforme cópia anexa do acórdão;
2. assim, não pode ser penalizado pela situação em questão pois não sabe se será ou não
favorecido pela ação;
3. houve o recolhimento do imposto retido na fonte pela empresa pagadora e este
mesmo valor foi transportado para sua declaração, que está sendo contestada através da
notificação de lançamento;
4. requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls. 100/110.
Preliminarmente, não constando dos autos o Aviso de Recebimento (AR)
correspondente ao lançamento contestado, considera-se tempestiva a impugnação
apresentada e dela se toma conhecimento.
Compensação Indevida de IRRF
O lançamento impugnado considerou indevida parte da compensação do imposto de
renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos declarados como recebidos, no
ano-calendário de 2003, do Banco do Brasil, CNPJ no 00.000.000/0001-91, no montante
de R$7.317,71, correspondente à diferença entre o valor pleiteado pelo contribuinte na
declaração de ajuste anual do IRPF/2004 (R$ 11.759,33 – fls. 82) e o valor informado
em DIRF pela fonte pagadora (R$ 4.441,62 – fls. 47).
De acordo com as informações constantes do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção na Fonte e da DIRF retificadora, relativos ao ano-calendário de 2003 (fls. 04 e
47), a fonte pagadora depositou judicialmente as respectivas quantias de R$405,05 e R$
6.912,66, correspondentes ao imposto de renda na fonte incidente sobre rendimentos
que se encontravam sub judice, em razão da interposição dos Mandados de Segurança
Coletivos no 2003.34.00.0036638-0 e 1999.34.00.029289-0 pela Associação Nacional
dos Funcionários do Banco do Brasil - ANABB, que tramitaram, respectivamente, junto
à 14a e 3a Vara da Justiça Federal de Brasília.
Vê-se, portanto, que, do total dos rendimentos pagos pelo Banco do Brasil ao
contribuinte no ano-calendário de 2003 (R$ 71.293,22), as parcelas de R$ 1.500,00 e
R$25.561,77, totalizando R$ 27.061,77, foram objeto de questionamento judicial sobre
a sua tributação, consoante os processos de no 2003.34.00.0036638-0 e
1999.34.00.029289-0, respectivamente, sendo que o imposto de renda na fonte incidente
sobre as referidas parcelas (R$ 405,05 e R$ 6.912,66), no total de R$ 7.317,71, foi
depositado judicialmente.
Por ocasião da apresentação da declaração de ajuste do IRPF do ano-calendário em
referência, o interessado procedeu à compensação da totalidade do imposto de renda
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000282/2007-10

retido na fonte (R$ 11.759,33), incluindo também a importância que havia sido
depositada judicialmente (R$ 7.317,71).
Do exame dos autos, extrai-se que o Mandado de Segurança no 1999.34.00.029289-0,
foi interposto pela ANABB, objetivando obter declaração que desobrigasse seus
associados de recolher aos cofres da Receita Federal o valor referente à exação pelo
IRRF sobre o pagamento de verba indenizatória oriunda da utilização de veiculo próprio
e transporte coletivo.
O MM Juizo a quo concedeu parcialmente a segurança, excluindo da base de cálculo
apenas a gratificação denominada Verba de quilometragem, percebida pelos
empregados do Banco do Brasil vinculados à Regional do Distrito Federal.
Posteriormente, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região deu
provimento à apelação da impetrante e negou provimento à apelação da Fazenda
Nacional e à remessa oficial, consoante o Acórdão de fls. 68/73.
Pesquisa extraída do sítio do TRF 1a Região revela que o mencionado Acórdão transitou
em julgado em 13/03/2009 (fls. 103).
É de se registrar que, no caso em exame, a notificação de lançamento foi emitida em
26/03/2007 e considerada cientificada ao contribuinte em 15/04/2007, data da
apresentação da impugnação, haja vista a não localização do AR referente ao
lançamento, sendo que o Acórdão proferido nos autos do processo judicial transitou em
julgado em 13/03/2009 e, portanto, em data posterior à autuação.
Quanto ao Mandado de Segurança no 2003.34.00.036638-0, consulta efetuada ao sítio
da TRF 1a Região (fls. 105/110) indica que, até o momento, o processo em questão se
encontra pendente de decisão definitiva, não havendo, nos autos, outras informações a
respeito do mesmo.
Nesse contexto, a compensação desse imposto na declaração de ajuste anual, para obter
restituição ou para reduzir o saldo de imposto a pagar, fica condicionada ao desenrolar
da ação judicial em que tal valor é discutido. Vale dizer, se o contribuinte logrou
sucesso na ação judicial, o depósito judicial lhe será revertido, descabendo a
compensação na declaração de ajuste, porquanto o imposto não terá sido retido. Em
caso de insucesso na ação judicial, o depósito será convertido em renda da União,
podendo o imposto ser compensado na declaração de ajuste.
De todo o modo, considerando que tais matérias foram, também, objeto de apreciação
junto ao Poder Judiciário, conforme ações judiciais próprias, cabe apreciar os efeitos da
propositura pelo impugnante dessas medidas judiciais, cujos efeitos se estendem aos
fatos que deram origem ao lançamento efetuado pela autoridade administrativa.
Consoante dispõem o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20/12/1979, e o artigo
38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980, a propositura, pelo contribuinte, de
Mandado de Segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da
Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo (ADN) no 03, de 14/02/1996,
da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal,
esclarecendo que:
“Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da atribuição
que lhe confere o art. l47, item III, do regimento interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de setembro de
l992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000282/2007-10

a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo não
conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal, declaratória
da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida,se for o caso,
encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual aplicação do
disposto no art. l49 do CTN;)
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-se-á
a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento
judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito
do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de
segurança),do art.l5l, do CNT;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art.267 do CPC).”
Mais recentemente, a Medida Provisória n° 232 de 30/12/2004, trazendo alterações ao
Decreto no 70.235, de 06/03/1972 (Processo Administrativo Fiscal), modificou a
redação do artigo 62, para como segue:
“Art. 62 A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas.”
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais poderá
ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição
Federal Brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as
decisões judiciais.
Resta evidente, portanto, que a propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional
importa renúncia à discussão na via administrativa das matérias debatidas em juízo,
cabendo ao contencioso administrativo abster-se de qualquer manifestação sobre a
questão colocada neste processo acerca da discussão relativa ao mesmo objeto que está
sendo apreciado no Poder Judiciário, cujas decisões têm força de lei entre as partes e
possuem supremacia em relação às decisões administrativas.
Assim, em respeito ao princípio da unidade da jurisdição contemplado na Carta Magna,
em seu artigo 5o, inciso XXXV, não há que se tomar conhecimento da impugnação,
relativamente às matérias que constituem objeto das ações judiciais.
Omissão de Rendimentos de Resgate de Previdência Privada e Fapi
Embora não tenha apresentado, em sede de impugnação, nenhum esclarecimento ou
justificativa em relação a esta matéria, o interessado fez juntar aos autos os informes de
rendimentos financeiros enviados pela fonte pagadora dos rendimentos, razão pela qual
passa-se ao seu exame.
Antes, porém, é mister reproduzir o que reza a legislação a respeito do assunto. Dispõe
o artigo 33 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
A DIRF apresentada pela Brasilprev Seguros e Previdência S/A (fls. informa que o
contribuinte recebeu, a título de Resgate de Previdência Privada e Fapi, a importância
de R$ 1.800,00, com imposto de renda retido na fonte de R$ 111,30.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000282/2007-10

O informe de rendimentos financeiro anexo às fls. 49/50, consigna rendimentos de
resgates no valor de R$ 900,00, com imposto de renda na fonte de R$111,30, trazendo
como beneficiário o contribuinte.
Já o informe de rendimentos de fls. 52/53, evidencia rendimentos no montante de R$
900,00, sem imposto de renda retido na fonte, e identifica como beneficiário Rafael
Nóbrega Collaneri, embora registre o CPF do interessado (863.081.658-91).
Ressalte-se que o imposto de renda retido na fonte incidiu sobre a totalidade dos
rendimentos, ou seja, R$ 1.800,00.
Não obstante, em face da constatação de que o contribuinte é o beneficiário de metade
dos rendimentos considerados omitidos, cabe exonerar parte da omissão apurada,
excluindo também o correspondente imposto de renda na fonte (50% de R$ 111,30),
como evidenciado a seguir:

Lançado
Mantido
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
71.293,22
71.293,22
Omissão de Rendimentos Apurada
1.800,00
900,00
Total das Deduções
16.192,09
16.192,09
Base de Cálculo Apurada
56.901,13
56.001,13
Imposto Apurado Após Alterações
10.570,91
10.323,41
Total do Imposto Pago Declarado
11.759,33
11.759,33
Glosa de Imposto Pago
7.317,71
7.317,71
IRRF sobre Infração e/ou Carnê-leão Pago
111,30
55,65
Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações 6.017,99
5.826,14
Imposto a Restituir Declarado
1.683,42
1.683,42
Imposto Já Restituído
0
0
Imposto Suplementar
6.017,99
5.826,14
À vista de tudo o acima exposto, voto no sentido de: i) não tomar conhecimento da
impugnação, no que tange à matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário; ii) julgar
procedente em parte a impugnação, no tocante à omissão de rendimentos de resgate de
previdência privada e Fapi, cancelando parcialmente o crédito tributário exigido na
notificação de lançamento de fls. 05/09, conforme demonstrativo abaixo:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (EM R$):

Lançado
Mantido
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
386,81
194,96
Multa de Ofício
290,11
146,22
Imposto de Renda Pessoa Física
5.631,18
5.631,18
Multa de Mora
1.126,23
1.126,23
Total
7.434,33
7.098,59
Ressalte-se que cabe à Delegacia de origem acatar o pronunciamento definitivo da
justiça em relação ao Mandado de Segurança no 1999.34.00.029289-0 e proceder às
demais providências de sua alçada, e acompanhar o trâmite do Mandado de Segurança
no 2003.34.00.036638-0 e cumprir o que for decidido, após o trânsito em julgado de
sentença.

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPÓSITO JUDICIAL.
É incabível a compensação de imposto de renda retido na fonte depositado
judicialmente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000282/2007-10

Comprovado que o contribuinte não é o beneficiário da totalidade dos rendimentos tidos
como omitidos, cabe exonerar parte da omissão apurada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi recolhido pela fonte pagadora, conforme
documentos juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A partir da leitura dos autos, verifica-se a existência de duas ações judiciais
tangentes à matéria objeto do recurso voluntário.
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais ou da impossibilidade de existência
concomitante dos controles judicial e administrativo da validade do crédito tributário, faz-se
necessário ampliar a instrução dos autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos
autos:
1. Cópia da petição inicial;
2. Cópia de eventual sentença;
3. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da
sentença (inclusive EDcl);
4. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
5. Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo
ou definitivo (arts. 485 e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em
julgado, bem como da circunstância de o sujeito passivo ser ou não parte,
ou ainda terceiro admitido no processo a qualquer título;
6. Manifestação do sujeito passivo, se entender necessária, para que esclareça
a influência da judicialização do quadro, sobre este processo
administrativo.
Com o objetivo de imprimir celeridade processual, na hipótese de o sujeito
passivo quedar silente ao término do prazo estipulado, incontinenti, solicitem-se as mesmas
informações (exceto item f) ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (Mandado de Segurança
2003.34.00.036638-0 e Mandado de Segurança 1999.34.00.029289-0), em auxílio à cognição
administrativa, se não houver motivo que impeça essa colaboração, desconhecido por este órgão
julgador (e.g., sigilo determinado judicialmente).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2001-000.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000282/2007-10

Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 145
DF CARF MF
Original